Tribunal: TJES
Processo: 0000589-84.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000589-84.2020.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA CRISTINA BERALDI PASSINI DE CASTRO e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. TERMO INICIAL DO PRAZO EM PROCESSO ELETRÔNICO. MÉRITO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. CONFIGURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR INCAPACIDADE CIVIL DECOTADA. LEI Nº 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA PELA LEI Nº 10.820/2003. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. NÃO EXTINÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. DESCONTOS PÓS-ÓBITO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Ação ajuizada por herdeiros visando a declaração de inexistência de débitos de empréstimo consignado contraídos pelo
de cujus
, com base na Lei nº 1.046/50, além de repetição de indébito e danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos por incapacidade civil (fundamento não pleiteado) e condenando o banco à restituição em dobro e danos morais.

2. O Banco apela alegando julgamento
ultra petita
, validade da dívida (inaplicabilidade da Lei nº 1.046/50), regularidade dos descontos e inexistência de dano moral. Em contrarrazões, as apeladas suscitam preliminar de intempestividade.

II. Questão em Discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso é tempestivo considerando a sistemática de intimação eletrônica; (ii) se houve julgamento
ultra petita
ao se declarar nulidade por incapacidade civil não requerida; (iii) se a morte do consignante extingue a dívida do empréstimo (vigência da Lei nº 1.046/50); (iv) se é devida a restituição em dobro de descontos pós-óbito; e (v) se há dano moral indenizável.

III. Razões de Decidir

4.
Preliminar:
Nos termos da Lei nº 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia da consulta efetiva ou no término do prazo de 10 dias. O prazo recursal inicia-se no primeiro dia útil subsequente à ciência, tornando o apelo tempestivo.

5.
Congruência:
Viola o princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC) a sentença que, de ofício, declara a nulidade de contratos por incapacidade civil quando a causa de pedir limitava-se à extinção da dívida por morte. Decote do excesso necessário.

6.
Mérito da Dívida:
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a Lei nº 10.820/2003 revogou tacitamente a Lei nº 1.046/50. A dívida não se extingue com a morte, respondendo a herança nos limites de suas forças (art. 1.997 do CC). Contratos válidos.

7.
Restituição
:
O mandato para desconto em conta cessa com a morte (art. 682, II, CC). Comprovada a ciência do banco sobre o óbito (cancelamento de seguro vinculado) e a manutenção dos descontos, configura-se má-fé ou falha grave, justificando a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

8.
Dano Moral:
O desconto indevido em conta de falecido atinge a esfera patrimonial do espólio. Sendo o banco credor legítimo que errou na via de cobrança, e ausente negativação ou situação vexatória para as herdeiras, configura-se mero aborrecimento não indenizável.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) decotar a declaração de nulidade por incapacidade civil; (ii) reconhecer a validade e não extinção da dívida; e (iii) afastar a condenação por danos morais. Mantida a repetição em dobro dos descontos pós-óbito. 10. Tese de julgamento: "A Lei nº 1.046/50 foi revogada tacitamente pela legislação posterior, não havendo extinção automática da dívida de empréstimo consignado com a morte do contratante, respondendo o espólio pelo débito. Descontos realizados após a ciência do óbito devem ser restituídos em dobro, salvo engano justificável".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º; CPC, arts. 141 e 492; Lei nº 1.046/50, art. 16; Lei nº 10.820/2003; CC, arts. 682, II e 1.997; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.504.686/SP; TJ-DF, Apelação 07405058520218070001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos
ajuizada por
MARIA TEREZA BERALDI DE ABREU E OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado firmados pelo
de cujus
João Batista de Macedo Beraldi, reconhecendo a nulidade dos negócios por incapacidade civil do contratante. Condenou, ainda, a instituição financeira à repetição em dobro dos valores descontados após o óbito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Banco apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, alegando que o reconhecimento de ofício da nulidade dos contratos por incapacidade civil extrapolou os limites do pedido, que se fundamentava na extinção da dívida pela morte (Lei nº 1.046/50). No mérito, defende a validade das contratações, a inaplicabilidade da Lei nº 1.046/50 aos contratos em questão, a regularidade dos descontos realizados antes da ciência formal do óbito e a inexistência de danos morais ou má-fé a justificar a repetição em dobro.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da intempestividade do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 14899274).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000589-84.2020.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: MARIA CRISTINA BERALDI PASSINI DE CASTRO, MARIA CLAUDIA DE ARAUJO BERALDI, SILVAMI DE AZEREDO CORNELIO, MARIA TEREZA BERALDI DE ABREU

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
PRELIMINAR

(Intempestividade)

Conforme relatado, em sede de contrarrazões, as apeladas suscitam preliminar de intempestividade recursal, argumentando que a intimação da sentença ocorreu em 30/07/2024 (data da disponibilização), de modo que o prazo fatal teria se encerrado em 20/08/2024, tornando tardio o recurso interposto em 28/08/2024.

A preliminar não merece acolhimento.

Como se sabe, a sistemática de intimações no Processo Judicial Eletrônicorege-se pela Lei nº 11.419/2006. Nos termos do art. 5º da referida Lei, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

Caso a consulta não seja efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio, considera-se a intimação automaticamente realizada no término deste prazo (§ 3º).

Compulsando os autos e a certidão colacionada pela parte recorrente, verifica-se que, embora a expedição da intimação tenha ocorrido em 30/07/2024, o sistema PJe registrou a ciência eletrônica pelo patrono do Banco apenas em 09/08/2024 (sexta-feira).

Dessa forma, o prazo processual de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à ciência, qual seja, 12/08/2024 (segunda-feira), findando-se, portanto, em 30/08/2024 (sexta-feira).

Tendo o recurso de apelação sido protocolado em 28/08/2024, é patente a sua tempestividade. Ressalte-se, inclusive, a existência de certidão cartorária nos autos de origem atestando expressamente a tempestividade do apelo.

Assim,
REJEITO
, pois, a preliminar arguida.

VOTO

(
Mérito
)

Trato de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos
ajuizada por
MARIA TEREZA BERALDI DE ABREU E OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado firmados pelo
de cujus
João Batista de Macedo Beraldi, reconhecendo a nulidade dos negócios por incapacidade civil do contratante. Condenou, ainda, a instituição financeira à repetição em dobro dos valores descontados após o óbito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Banco apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, alegando que o reconhecimento de ofício da nulidade dos contratos por incapacidade civil extrapolou os limites do pedido, que se fundamentava na extinção da dívida pela morte (Lei nº 1.046/50). No mérito, defende a validade das contratações, a inaplicabilidade da Lei nº 1.046/50 aos contratos em questão, a regularidade dos descontos realizados antes da ciência formal do óbito e a inexistência de danos morais ou má-fé a justificar a repetição em dobro.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da intempestividade do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 14899274).

Pois bem. Inicialmente, o apelante argui que a sentença incorreu em vício
ultra petita
ao declarar a nulidade dos contratos com base na incapacidade civil do de cujus, fundamento que não constou da causa de pedir ou dos pedidos da exordial.

Compulsando os autos, verifico que as autoras fundamentaram seu pleito de inexistência de débito precipuamente na tese de extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, invocando a aplicação do artigo 16 da Lei nº 1.046/50. Embora a inicial narre a condição de saúde do falecido para sustentar a tese de vulnerabilidade (hipervulnerabilidade) consumerista, não houve pedido expresso de anulação dos negócios jurídicos por vício de consentimento ou incapacidade civil.

O princípio da congruência ou adstrição, positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda ao magistrado decidir a lide fora dos limites em que foi proposta.

Ao declarar a nulidade dos contratos por incapacidade do agente, a sentença inovou na causa de pedir e concedeu provimento de natureza diversa daquele postulado.

Assim, a r. sentença deve-se decotar a declaração de nulidade dos contratos baseada na incapacidade civil, devendo o mérito ser analisado sob a ótica da extinção ou não da obrigação em razão do óbito e da regularidade das cobranças subsequentes.

Seguindo, a controvérsia central reside na vigência do art. 16 da Lei nº 1.046/50, que previa a extinção da dívida do empréstimo consignado com a morte do consignante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Lei nº 10.820/2003, que regulamenta o empréstimo consignado para empregados regidos pela CLT e aposentados do RGPS, revogou tacitamente a Lei nº 1.046/50. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO. CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser incabível a quitação da dívida decorrente de empréstimo consignado em virtude do falecimento do consignante, pois a Lei nº 1.046/50, que previa essa possibilidade, não está mais em vigor, uma vez que o seu texto não foi reproduzido pela Lei nº 10.820/03, aplicável aos celetistas, tampouco pela Lei nº 8.112/90, aplicável aos servidores civis
. Precedentes. 3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente e, nessa extensão, dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.504.686/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Assim, conforme prevê artigo 1.997
1
do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. Não havendo previsão legal específica de extinção da dívida pela morte para a modalidade de crédito contratada, a obrigação não se extingue, transmitindo-se ao espólio nos limites da herança.

Dessa forma, assiste razão ao apelante. Os contratos são válidos e a dívida contraída pelo Sr. João Batista de Macedo Beraldi não foi extinta automaticamente com seu óbito, de forma que o saldo devedor remanescente deve ser habilitado e cobrado do espólio pelas vias ordinárias, não havendo que se falar em inexistência de débito.

Superada a questão da validade da dívida, que não se extinguiu com o óbito, passo à análise da regularidade dos descontos efetuados na conta corrente do
de cujus
e a forma de sua restituição.

É cediço que o mandato para desconto em conta corrente cessa com a morte do outorgante, nos termos do art. 682, II, do Código Civil. Assim, a continuidade dos descontos automáticos após o falecimento, ocorrido em 13/07/2019 , revela-se indevida sob a ótica procedimental.

No que tange à forma de restituição, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor determina a devolução em dobro do que foi cobrado indevidamente, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em tela, a prova dos autos demonstra que a instituição financeira teve ciência inequívoca do falecimento e, ainda assim, manteve os descontos. Conforme destacado na sentença e corroborado pelos documentos, houve o cancelamento do seguro de vida vinculado ao mesmo grupo econômico do Banco em agosto de 2019, evidenciando que o sistema integrado da instituição já detinha a informação do óbito.

Ademais, a cessação de outros débitos e o bloqueio do benefício previdenciário reforçam a tese de que o Banco foi cientificado, mas, por falha operacional grave ou deliberada, manteve os descontos dos empréstimos até setembro de 2019.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR . MENSALIDADES COBRADAS APÓS O ÓBITO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART . 42 CDC. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS DEPENDENTES. POSSIBILIDADE . DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. A prova pericial requerida pela ré apelante é desnecessária para comprovar a hipotética verdade real, em especial porque os os documentos constantes nos autos, são suficientes para o deslinde da regularidade das cobranças de mensalidade do titular do plano de saúde . 2. As Resoluções da ANS n. 412/16 e 557/22 não preveem a hipótese de óbito do beneficiário, porém, o falecimento do segurado é, evidentemente, causa de extinção do contrato. Logo, por meio de interpretação lógico-sistemática, nestes casos deve-se observar os mesmos parâmetros definidos para cancelamento do contrato do plano de saúde e exclusão de segurado . Precedentes. 2.1. A comunicação da morte do beneficiário titular pode ser feita para a operadora ou à administradora do plano de saúde e gera efeito imediato ao requerimento de exclusão do segurado falecido, restando devidas, a partir de então, apenas as contraprestações pecuniárias vencidas e/ou eventuais coparticipações devidas, nos planos em pré-pagamento ou em pós-pagamento, pelo uso de serviços realizados antes da solicitação . 2.2.
No caso, a restituição das mensalidades cobradas indevidamente é atinente ao período de maio de 2020 até fevereiro de 2021, de modo que incide a jurisprudência anterior ao paradigma do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel . Ministro Og Fernandes, Corte Especial), sendo exigida a demonstração de má-fé para a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), a qual foi averiguada, na espécie, pois, a despeito da comunicação do falecimento do titular em abril de 2020, a seguradora somente cessou os descontos de mensalidade referente ao plano assistencial de cujus, em fevereiro de 2021
. 3. Apesar do art . 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 versarem precipuamente sobre casos de rescisão/exoneração do contrato de trabalho sem justa causa e aposentadoria, a interpretação lógico-sistemática de tais normas, juntamente com o art. 8º da Resolução Normativa n . 488/22 e o corolário do pacto de solidariedade intergeracional que rege os planos de saúde, traçam a solução também para hipótese de óbito do titular, cuja previsão na Lei n. 9.656/98 não é exaurida. 3 .1. Portanto, mesmo com o falecimento do titular do plano de saúde, fica assegurado aos segurados dependentes o direito de manter-se assistido sob as regras até então vigentes, mediante o pagamento das mensalidades, descontada a cota parte referente ao segurado que veio à óbito (art. 30, §§ 2º e 3º, da Lei n. 9 .656/98). 3.2. Ademais, malgrado a Súmula n . 13/ 10 da ANS refira-se a priori ao plano de saúde individual ou familiar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que a hipervulnerabilidade do idoso no mercado de planos de saúde e o respeito à dignidade da pessoa idosa atraem a garantia de manutenção dos dependentes aos planos coletivos por adesão. 4. O injusto cancelamento do plano de saúde e a cobrança abusiva de mensalidades referentes ao beneficiário já falecido ultrapassam o simples descumprimento contratual e ensejam a obrigação de reparar o dano moral, inclusive agrava a aflição da segurada idosa. 5 . Apelação das autoras conhecida e provida em parte. Apelação da ré conhecida e não provida. (TJ-DF 07405058520218070001 1739970, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 03/08/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023)

Portanto, mantenho a sentença neste ponto para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados após a data do óbito (13/07/2019).

Por fim, no tocante aos danos morais, a sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O apelante pleiteia a exclusão dessa condenação.

Com razão o recorrente.

Como se sabe, o dano moral pressupõe ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a integridade psíquica. No caso em tela, o desconto indevido de valores na conta de pessoa já falecida atinge, primordialmente, a esfera patrimonial do espólio.

As autoras, herdeiras, alegaram transtornos e estresse. Todavia, o mero desconto indevido, sem repercussões externas como a negativação do nome das herdeiras ou situação vexatória, configura mero aborrecimento ou dissabor, insuscetível de indenização por dano moral.

Ademais, reconhecida a validade da dívida, verifica-se que o banco era credor legítimo dos valores, errando apenas na via de cobrança. Tal circunstância afasta a ilicitude grave capaz de gerar abalo moral indenizável. Não há prova nos autos de violação aos direitos de personalidade das apeladas que justifique a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
(i)
acolher a preliminar de julgamento ultra petita, decotando da sentença a declaração de nulidade dos contratos por incapacidade civil;
(ii)
julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, reconhecendo a validade das contratações e a não extinção da dívida pelo óbito (afastando a aplicação da Lei 1.046/50), devendo o saldo devedor ser apurado e cobrado do espólio pelas vias adequadas; e
(iii)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, mantido o valor dos honorários fixado na sentença sobre o valor da condenação (restituição), suspensa a exigibilidade em relação às apeladas por estarem sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
Art. 1.997.
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)